Tribunal: TJPA
Processo: 0028382-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028382-21.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. CREDITAMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por PETROBRAS, visando à declaração de nulidade de auto de infração e notificação fiscal lavrados em razão de suposto creditamento indevido de ICMS sobre operações de combustível. O juízo de origem acolheu a tese de que se tratava de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, afastando a incidência do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS comprovam a transferência de combustível entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, hipótese de não incidência do ICMS; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação inequívoca, subsiste a exigibilidade do crédito tributário lançado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 166 do STJ e o Tema 259 do STJ afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que devidamente comprovada a operação.

4.

Cada estabelecimento deve possuir inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS (Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º), e a prova da transferência exige documentação idônea.

5.

As notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não contêm informações complementares necessárias, como locais de entrega ou identificação dos navios abastecidos, não sendo aptas a demonstrar deslocamento interno de mercadorias.

6.

O Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/2001, art. 170, VII, “a”) prevê a possibilidade de inserção de tais dados complementares nas notas fiscais, mas a empresa não as incluiu.

7.

Quando há destinação de combustíveis a navios afretados, pode haver incidência do ICMS, pois se caracteriza transferência a terceiros, não simples autoconsumo.

8.

A ausência de prova inequívoca do deslocamento interno impede a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 259, caracterizando creditamento indevido e legitimando a autuação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não enseja incidência de ICMS apenas quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de transferência de titularidade.

2.

Notas fiscais que não indicam local de entrega ou dados complementares não constituem prova idônea para afastar a incidência do imposto.

3.

O creditamento de ICMS em operações não comprovadas como transferências internas caracteriza infração e legitima a autuação fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 111 e 123; LC nº 87/1996, art. 33; Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 8º, 42, 43, 55, 55-A, 62, 65 e 78, I, “l”; Lei nº 6.182/1989, art. 5º; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), arts. 108, V, “a”, 170, VII, “a”, e 713.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259); TJ-RJ, APL nº 0182531-90.2016.8.19.0001, Rel. Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 10.06.2020; TJ-RJ, APL nº 042

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS para declara a nulidade de autos de infração lavrados em desfavor da autora.

Na origem, PETROBRAS ajuizou ação anulatória em que alegou ter sido lavrado contra si Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000069-4, no valor de R$ 265.559,37 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), sob a justificativa de ter deixado de recolher ICMS relativo às operações decorrentes de créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinados a uso e consumo, relativos ao período de janeiro 2007,

Asseverou que o AINF lhe imputou a infringência aos arts. 42, 43, 55 e 55-A, 62 E 65 todos da lei nº 5.530/89; o art. 33 da LC nº 87/96; e o art. 108, V, “a”, do RICMS/PA, aprovado pelo decreto nº 4.676/2001; além de ter aplicado a penalidade prevista no art. 78, I, alínea “L” da Lei nº 5.530/89, que corresponde a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o imposto. Ademais, com fulcro nos artigos 5º da Lei nº 6.182/89 e 713 do decreto nº 4.676/2001, aplicou multa de 50% sobre o valor da penalidade pois o contribuinte seria reincidente na infração.

Aduziu que administrativa apresentou defesa alegando a inocorrência do fato gerador descrito, uma vez que, em verdade, a operação identificada pelo fisco era de mera transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo titular, quando, então, não incidiria ICMS, posto não haver ato de mercância, mas apenas transferência física dos bens, e não transferência jurídica, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que entende o autor pela nulidade da autuação fiscal.

O ESTADO DO PARÀ apresentou contestação tempestiva em que alegou não ter a autora comprovado ser proprietária dos navios abastecidos pelo combustível deslocado justificar a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

O Juízo de 1º Grau julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo as decisões de ID. Num. 3438914 e Num. 3438940, para anular o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172010510000069-4, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 4º, I do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Sustenta que a ausência de documento comprovando a existência de propriedade de navio afasta dois argumentos apresentados pela apelada: a) mercadoria realmente entrou para uso e consumo, logo caberia estornar crédito e b) mercadoria foi utilizada para uso e consumo, porém em embarcação de outra empresa, dessa maneira não há o que se falar em transferência entre estabelecimento de mesmo titular.

O consumo é realizado em navio da TRANSPETRO, inviabilizando a invocação da súmula 166 do STJ.

Ademais, em suposto caso de transferência, como alegado pela apelada, não haveria destaque de ICMS na nota fiscal, não podendo apropriar-se de crédito de ICMS em transferência de mercadoria.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação em o Estado do Pará defende a reforma da sentença que aplicou indevidamente o entendimento sumulado no âmbito do STJ de não incidência de ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre filiais do mesmo contribuinte.

Todavia, as notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre seus estabelecimentos.

A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89:

"
Art. 8º Os contribuintes, definidos nesta Lei, são obrigados a inscrever cada um de seus estabelecimentos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Todo aquele que produzir em propriedade alheia e promover saída de mercadoria em seu próprio nome fica também obrigado à inscrição.

§ 2º A imunidade, não incidência ou isenção não desobriga as pessoas referidas no
caput
deste artigo de se inscreverem.

§ 3º A inscrição será requerida pelas pessoas referidas neste artigo, antes do início das atividades do estabelecimento e renovada de acordo com os prazos estabelecidos em regulamento.

§ 4º O requerimento da inscrição ou de sua renovação deverá ser realizada em formulário próprio acompanhado de documentos exigidos no regulamento.

§ 5º Quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um município, considera-se o contribuinte como jurisdicionado no município em que encontrar-se localizada a sede da propriedade.

§ 6º VETADO

Acrescido o § 7º ao art. 8º pela Lei 7.080/07, efeitos a partir de 01.01.08.

§ 7º O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual não deu causa, poderá pedir sua imediata correção, sem qualquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la em prazo razoável, fixado em regulamento". (Grifo nosso).

As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea
a
, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01):

"Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações
:

(...)

VII -
no quadro "Dados Adicionais"
:

a) no
campo "Informações Complementares"
-
outros dados de interesse do emitente, tais como
: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal,
local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;". (Grifo nosso).

Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito tributário. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Contrato de afretamento na modalidade time charter party - TCP. Modalidade contratual que implica em transporte e prestação de serviço por parte da fretadora, que se obriga a prestar o serviço de gestão náutica, fornecendo, para tanto, a tripulação e o aprovisionamento. Fornecimento do combustível pela contratante, PETROBRAS, à empresa fretadora, que deixa de recolher o referido tributo na compra de combustível para prestação do serviço, promovendo razoável abatimento no custo dos serviços prestados. Não configurado o autoconsumo de combustível aquaviário - bunker ou deslocamento físico entre estabelecimentos de mesmo contribuinte. Transferência de mercadoria para terceiro que enseja a incidência do ICMS, conforme artigo 155, II, do CFRB. Convenção particular que não é oponível a Fazenda Pública para fins de afastar a incidência do imposto.
Sentença de improcedência que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 01825319020168190001, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO (03.400964-7 E 04.014477-6). CONTRATO DE AFRETAMENTO NA MODALIDADE TCP (TIME CHARTER PARTY), QUE SEGUNDO O AFRETADOR (PETROBRAS) RECEBE A EMBARCAÇÃO ARMADA E TRIPULADA, OU PARTE DELA, PARA OPERÁ-LA POR TEMPO DETERMINADO, ASSUMINDO A GESTÃO COMERCIAL, FICANDO RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS DA VIAGEM, ISTO É, DESPESAS COM O COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO (BUNKER), ENCARGOS PORTUÁRIOS, TAXAS DE CANAIS E DESPESAS DECORRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. RECORRENTE QUE SUSTENTA A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
, POR OCORRER NA ESPÉCIE AUTOCONSUMO DE COMBUSTÍVEL AQUAVIÁRIO, NÃO HAVENDO JURISDICIDADE NA TRIBUTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE NATUREZA CONTÁBIL, VISTO QUE O BEM É PRODUZIDO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, DEVEDO SER TRATADO COMO INSUMO.
GESTÃO DA EMBARCAÇÃO CUJAS REGRAS SÃO DITADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 1811/2010 DA ANTAQ, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 2º DA LEI 9432/97. NORMA QUE DEFINE QUAIS OS FATOS RELATIVOS AO APROVISIONAMENTO E EQUIPAGEM, SENDO, PORTANTO, DESINFLUENTE PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA A CONVENÇÃO PARTICULAR DISPONDO DE MANEIRA DIVERSA SOBRE O TEMA, QUANTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A EMBARCAÇÃO DE TERCEIRO, PELA PROPRIA FABRICANTE (PETROBRÁS). EXIGIBILIDADE QUE DECORRE, DENTRE OUTROS DISPOSITIVOS, DO ART. 111 E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 87/96
E DA LEI ESTADUAL 2.657/96. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 04299531420158190001, Relator: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

Nesse contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS.

Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. Neste sentido, precedente desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE.

REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Ante o exposto, conheço e DOU provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários de 10% sobre o valor da causa que devem recair sobre o Município de Itaituba.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 13/11/2025